Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713342-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO AGRAVADO: ALEXSANDER GUIMARAES SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desistência – Recurso Prejudicado. Os Agravantes requereram a desistência do recurso, conforme se verifica da petição de ID no 18370893. Diante do requerimento processual de desistência apresentado pelos Agravantes, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator